Tribunal: TJDFT
Processo: 0005172-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005172-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDVARDSEN RUWENZORI SIMÕES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ART. 33, §4o, DA LAD. QUANTIDADE E FORMA DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. 1. Para a aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa. 2. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, não há que se falarem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face do que preconiza o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando a caracterização do tráfico privilegiado no caso em comento o que, em seu entendimento, atrai a aplicação da causa de redução de pena em patamar superior a 2/3 (dois terços). Assevera que a quantidade e natureza da droga não são aptos a afastar a minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o réu apesar de ser primário e ter bons antecedentes, conforme sua FAP (id 28993538), a quantidade de entorpecentes e a forma em que foram encontrados autorizam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, pois o acusado possuía uma plantação do entorpecente na sua residência, com trinta e cinco mudas, além de sementes de maconha” (ID Num. 31002490 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017